Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-35.2021.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001008-35.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURI LUDVIG - CPF: 181.817.911-34 (APELANTE), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL

IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou inexistente contrato bancário firmado mediante fraude, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário

configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A perícia
grafoscópica
concluiu que a assinatura constante do contrato bancário não pertence à parte autora,
comprov
ando a falsidade da contratação.

4
. A realização de descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

5
. A subtração indevida de verba alimentar percebida por pessoa idosa ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral in
re

ipsa
.
6
. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“1. A falsidade de assinatura em contrato bancário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in
re

ipsa
.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.059, REsp 1.864.633/RS; TJMT, Apelação Cível nº 1002152-06.2023.8.11.0005, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Auri Ludvig contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
,
em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Daycoval S.A., que julgou parcialmente procedentes o
feito para: (i) d
eclarara inexistência de relação jurídica e da dívida decorrente do contrato arquivado ao evento nº 49932229;
(
ii
)c
ondenara requerida

ao pagamento da quantia equivalente ao dobro do que foi descontado indevidamente
.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que afastou a condenação por danos morais, embora tenha reconhecido a existência de fraude contratual decorrente de assinatura falsa. Afirma que os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam meros aborrecimentos, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Requer a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.Dos
danos morais

No caso, a perícia
grafoscópica
concluiu que as assinaturas constantes da cédula de crédito bancário não pertencem ao autor, revelando-se materialmente falsas. A prova técnica, elaborada com base em elementos gráficos, rítmicos e estruturais, apontou incompatibilidade com os padrões de assinatura da parte autora (Id.
364358446
).

Restou demonstrado, portanto
, ainda, que os descontos indevidos recaíram sobre conta destinada ao recebimento exclusivo de benefício previdenciário. Nesse contexto, a indevida subtração de verba de natureza alimentar, somada à evidente falha na verificação da regularidade da contratação, configura ato ilícito indenizável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por violação aos deveres de boa-fé objetiva e confiança legítima do consumidor.

Assim, comprovadas a ilicitude da conduta da instituição financeira e a nulidade da operação impugnada, impõe-se o dever de reparar os danos materiais e morais suportados pela parte autora, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

A subtração indevida de valores destinados à subsistência de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo o mínimo existencial e a dignidade do consumidor, circunstância apta a caracterizar dano moral
in
re

ipsa
.

No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de reprovabilidade da conduta e, sobretudo, as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

O
quantum indenizatório
não pode ser fixado em valor irrisório, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da medida, nem em montante excessivo, capaz de ensejar enriquecimento sem causa ou onerosidade desproporcional ao ofensor.

À vista dessas premissas, a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e suficiente para compensar os danos suportados pelo autor e desestimular a reiteração de práticas abusivas contra aposentados e pensionistas, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar compatibilidade com os parâmetros adotados por esta Câmara.

Confira precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços ao permitir e operacionalizar débitos automáticos, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de comprovação de autorização válida para os descontos caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade
objetiva dos fornecedores envolvidos. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e hipossuficiente, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
. A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, mostrando-se adequada a fixação do valor de R$ 10.000,00 no caso concreto. A instituição financeira que operacionaliza descontos automáticos em conta corrente integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por cobranças indevidas.

(N.U 1002152-06.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

II.Da
redistribuição do ônus recursal

Considerando o provimento do recurso de Apelação, com a procedência de
três dos
quatro pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de30% e o réu de70%, cujos honorários advocatícios devem
incindir
no percentual de 10% sobre o valor dacausa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Redistribuo as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 30% e o réu de 70%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026